Tribunal: TJSP
Processo: 1005417-41.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
RESSARCIMENTO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. A prova pericial pretendida pela recorrente não tem potencial para comprovar a tese defensiva e não acrescentaria elementos essenciais à prolação do provimento jurisdicional, já que se prestava "comprovar a inviolabilidade do sistema de segurança empregado pelo Banco".

FRAUDE. O

Ementa:
RESSARCIMENTO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. A prova pericial pretendida pela recorrente não tem potencial para comprovar a tese defensiva e não acrescentaria elementos essenciais à prolação do provimento jurisdicional, já que se prestava "comprovar a inviolabilidade do sistema de segurança empregado pelo Banco".

FRAUDE. O sistema de segurança dos cartões magnéticos é vulnerável a fraudes. Existência de "chip" no cartão que não afasta a responsabilidade do banco. Sistema de segurança falho. Operação cujo valor não se enquadra no perfil de consumo da autora. O valor ultrapassou o limite da conta corrente, fato que exigia maior diligência da requerida ao autorizar a transação. Responsabilidade da instituição financeira pela falta de segurança e falha na prestação de serviço. Não sendo demonstrada a presença das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se o dever de indenizar pelo dano material. Inexigibilidade do débito bem reconhecida. Sentença mantida. Recurso não provido.